Tribunal: TJES
Processo: 0018695-68.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018695-68.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0018695-68.2018.8.08.0035

EMBARGANTES/EMBARGADAS: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA E ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE: LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

EMBARGADOS: CASSANDRA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO E MAURO AMARO NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, por TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA e ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e por LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA contra o acórdão que, ao julgar apelação cível interposta pelas primeiras embargantes, deu-lhe parcial provimento apenas para modificar o parâmetro dos honorários sucumbenciais em favor da terceira requerida, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa. As embargantes alegam, em síntese, omissões quanto a diversos pontos da decisão, especialmente sobre responsabilidade solidária, culpa pela rescisão contratual, inversão da cláusula penal, danos morais e base de cálculo dos honorários; a LPS, por sua vez, sustenta omissão na redução dos honorários sem adequada fundamentação nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos pontos apontados pelas embargantes TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA e ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA; e (ii) apurar se houve omissão quanto à fundamentação da redução dos honorários advocatícios em favor da embargante LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade passiva das empresas integrantes do grupo econômico sob a ótica da cadeia de fornecimento e da teoria da aparência, aplicando os arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, de modo que não há omissão quanto à responsabilidade solidária das vendedoras.

4. A tese de culpa exclusiva dos compradores e de retenção de 25% foi implicitamente afastada, pois o acórdão reconheceu a culpa das vendedoras pelo inadimplemento contratual, tornando inaplicável o referido precedente.

5. A inversão da cláusula penal foi enfrentada com fundamento no Tema 971/STJ, que admite a aplicação em favor do consumidor, não configurando omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte.

6. O dano moral foi mantido em razão do longo atraso na entrega do imóvel e da frustração dos adquirentes, o que afasta a alegação de omissão quanto à excepcionalidade do caso.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa foi expressamente fundamentada com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e na tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, inexistindo omissão quanto à aplicação dos critérios legais.

8. A discussão acerca do termo inicial dos juros foi rejeitada de forma implícita, tendo o acórdão adotado o regime da responsabilidade contratual das vendedoras, com juros contados da citação, afastando o Tema 1.002/STJ.

9. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada não autoriza a rediscussão da causa em sede de embargos declaratórios, cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC (v.g., STJ, EDcl-AgInt-REsp 1.207.574/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24.05.2019; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

2. A omissão é afastada quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas relevantes, ainda que não se manifeste ponto a ponto sobre todos os argumentos das partes.

3. O mero inconformismo com a fundamentação ou com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, §§ 2º e 8º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-REsp 1.207.574/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24.05.2019; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.055.416/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
embargos de declaração
interpostos, respectivamente, por
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA E ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
e por
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
em face do v. acórdão (ID 12304891) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelas primeiras embargantes, apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência em favor da terceira requerida/segunda embargante, estabelecendo-a em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais, as embargantes
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA E ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
(ID 12677693) alegam omissão, uma vez que o acórdão: (i) teria deixado de analisar os fundamentos recursais que afastam a responsabilidade solidária, alegando que a mera existência de grupo econômico não implica tal responsabilidade; (ii) não teria analisado a tese de que a rescisão se deu por iniciativa exclusiva dos compradores, permitindo a retenção de 25% dos valores pagos, conforme jurisprudência do STJ; (iii) teria mantido a inversão da cláusula penal sem enfrentar o argumento de que a cláusula foi estipulada apenas em desfavor do comprador, o que inviabilizaria sua inversão contra a vendedora; (iv) não teria justificado a excepcionalidade do caso concreto, sendo o mero inadimplemento contratual insuficiente para configurar dano moral; e (v) deveria ter fixado os honorários sobre o proveito econômico obtido pela LPS (valor da corretagem), e não sobre o valor total da causa.

Por sua vez, a segunda recorrente,
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
, em seu arrazoado (ID 12714264), aduz a existência de omissão, já que a decisão colegiada reduziu os honorários sucumbenciais (de 15% para 10%) sem a devida e expressa fundamentação nos critérios do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas por
LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
(ID 14823183), nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos aclaratórios e, no mérito, o seu desprovimento.

As embargadas
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA E ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA,
em suas contrarrazões acostadas no ID 14891983, requerem o improvimento dos embargos opostos pela parte adversa.

Por fim, embora intimados, os embargados
CASSANDRA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO E MAURO AMARO NASCIMENTO
não se manifestaram.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Para uma melhor compreensão dos pontos que foram suscitados pelas recorrentes, cito a ementa do acórdão objurgado, confira-se:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA e CITTA ENGENHARIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por CASSANDRA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO e MAURO AMARO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel por culpa das requeridas, determinar a devolução integral dos valores pagos com aplicação de multa e juros, condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação e da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a legitimidade da CITTA ENGENHARIA LTDA para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se a culpa pela rescisão contratual foi das apelantes; (iii) avaliar a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor dos autores; (iv) verificar a configuração e o montante do dano moral; e (v) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à terceira requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CITTA ENGENHARIA LTDA integra a cadeia de fornecimento, evidenciada pela participação nas tratativas e na comercialização do empreendimento. Aplica-se a teoria da aparência (art. 7º, parágrafo único, c/c art. 34 do CDC), que reconhece a solidariedade dos integrantes da cadeia produtiva.

4. A cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel a evento incerto e futuro (liberação de financiamento) é abusiva e causa manifesta desvantagem ao consumidor. A culpa pela rescisão contratual recai sobre as apelantes, devendo ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pelos autores, conforme Súmula 543/STJ.

5. A inversão da cláusula penal, prevista no contrato, é cabível em favor dos consumidores em caso de inadimplemento pelo fornecedor, conforme entendimento do STJ no REsp 1.614.721/DF (Tema 970).

6. O atraso na entrega do imóvel por quase cinco anos, sem previsão de conclusão, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. O valor de R$ 4.000,00 por autor é proporcional e razoável, considerando o prejuízo extrapatrimonial e os parâmetros jurisprudenciais.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da comissão de corretagem, conforme pleiteado, contraria os critérios legais. Em observância ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e à tese fixada no Tema 1.076/STJ, o percentual é reduzido para 10% sobre o valor atualizado da causa.

8. De ofício, ajusta-se a correção monetária dos valores devidos pelas apelantes para que se apliquem os índices do INPC/IBGE desde os desembolsos até a citação, incidindo juros de mora pela taxa SELIC a partir de então, vedada a cumulação sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

I - Dos Embargos de Declaração de TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA E ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelas embargantes.

No que concerne à ilegitimidade passiva da empresa ALFA (CITTÁ ENGENHARIA LTDA), o acórdão enfrentou a questão sob a ótica da cadeia de fornecimento, reconhecendo a responsabilidade solidária em razão do risco da atividade, conforme a interpretação do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, o fundamento adotado foi explícito e suficiente para manter a parte no polo passivo. O mero argumento de que grupo econômico não implica responsabilidade
per se
não é capaz de infirmar a conclusão baseada na solidariedade decorrente das relações de consumo.

Da mesma forma, a tese de culpa dos compradores pela rescisão e retenção de 25% foi devidamente tratada, oportunidade em que a decisão atacada manteve a conclusão de que a rescisão contratual se deu por culpa das vendedoras, em razão do atraso na obra e de outros fatores que caracterizaram o inadimplemento.

Ora, ao fixar a culpa na vendedora, a consequência lógica é a devolução integral dos valores pagos, tornando-se impertinente a análise da tese de retenção de 25% (súmula 543 do STJ) aplicável apenas aos casos de desistência ou culpa do comprador.

Assim, o acórdão, ao definir a culpa, rejeitou implicitamente o pedido subsidiário de retenção.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Destaco, ainda, que a impossibilidade de inversão da cláusula penal também foi discutida nos autos, já que o acórdão aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 971), que consolidou a tese da possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor.

Assim, tendo a decisão embargada se guiado por tese vinculante, a manutenção da condenação encontra-se devidamente fundamentada, sendo a discordância da parte mero inconformismo com a aplicação do precedente obrigatório.

De igual maneira, a tese de indevida condenação por danos morais foi devidamente enfrentada, já que a condenação foi mantida com base na excepcionalidade do caso concreto, que ultrapassou o mero inadimplemento, considerando o longo atraso, a frustração do projeto de vida e o desgaste emocional imposto aos adquirentes, consequentemente, a fundamentação do acórdão sobre a caracterização do dano extrapatrimonial é clara e afasta a alegação de omissão.

Também não merece prosperar a tese da modificação da base de cálculo dos honorários para a recorrida LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, já que a decisão embargada fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da referida empresa.

Destarte, a alegação de que a base de cálculo deveria ser o proveito econômico obtido (valor da corretagem) não aponta omissão, mas sim uma divergência quanto ao critério legal aplicado. O valor da causa é critério subsidiário e válido nos termos do CPC, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando, como no caso, a própria petição inicial define um valor à causa, de modo que o acórdão optou por uma das bases legais válidas.

Por fim, as embargantes alegam omissão sobre a incidência de juros a partir do trânsito em julgado.

Contudo, tal tese (Tema 1.002/STJ) aplica-se apenas aos casos de resolução do contrato por iniciativa do comprador. Tendo o acórdão concluído pela culpa das vendedoras na rescisão, os juros de mora aplicáveis são aqueles decorrentes da responsabilidade contratual, a contar da citação.

Portanto, a fundamentação da decisão embargada, ao imputar a culpa às vendedoras, rechaçou implicitamente a tese do trânsito em julgado.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito das recorrentes não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

II - Dos Embargos de Declaração de LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

A mencionada embargante alega a ocorrência de omissão no
decisum
, sob a premissa de que a redução dos honorários advocatícios, de 15% para 10% sobre o valor atualizado da causa, não teria sido acompanhada da análise pormenorizada de todos os critérios balizadores previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O vício de omissão não se configura, tampouco se justifica o acolhimento para fins de prequestionamento ou modificação.

O acórdão, ao abordar a questão dos honorários, explicitou que a fixação se deu com observância do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, de modo que houve fundamentação suficiente e legalmente válida.

Assim, a decisão embargada, ao abordar a questão dos honorários, explicitou que a fixação se deu com observância da norma acima mencionada.

Além disso, fez remissão expressa à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.076, demonstrando ter aplicado o direito vigente e a jurisprudência vinculante, razão pela qual a adoção do percentual de 10% foi justificada pela razoabilidade e pela proporcionalidade, considerando a natureza da causa e o trabalho do profissional.

Outrossim, o que a lei exige, para fins de validade da decisão (art. 489, § 1º, CPC), é que a fundamentação seja suficiente para alicerçar a conclusão, sendo que a omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese jurídica capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que não é o caso vertente.

O que se percebe, em suma, é o mero inconformismo da embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável, o que, repita-se, não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que não é possível pela via dos aclaratórios.

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES ALEGADAS PELA DEFESA. DEVIDA APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. "Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir"
(HC 370.708/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.055.416; Proc. 2022/0024614-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial. 2. O embargante alega omissão quanto às teses levantadas em agravo regimental, relacionadas à valoração das circunstâncias do crime, relativas ao fato de que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo após sair de estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à valoração das circunstâncias do crime e se tal omissão justifica a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão ou outro vício a ser sanado. 5. O juiz não é obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações das partes, quando já encontrou razões suficientes para fundamentar sua decisão
. 6. As razões recursais limitam-se a reiterar os fundamentos expostos nos recursos anteriores, revelando mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam a revisar matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º.STJ, AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Jurisprudência relevante citada: Segunda Turma, DJe 31.8.2020; STJ, AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3.8.2020; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1342656/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 7.5.2020. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.786.008; Proc. 2024/0418564-2; RN; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/04/2025; DJE 30/04/2025)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

III - Do Dispositivo

Pelo exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.